Tribunal: TJSP
Processo: 2081149-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, malgrado a reiteração delitiva do paciente (decorrente de conduta com menor periculosidade, qual seja, tráfico de drogas com a aplicação do redutor previsto no art.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, malgrado a reiteração delitiva do paciente (decorrente de conduta com menor periculosidade, qual seja, tráfico de drogas com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006), deve ser ponderado que o crime praticado é desprovido de grave ameaça ou violência à pessoa, circunstâncias que, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade de manutenção de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; bem como (iv) monitoração eletrônica, caso seja possível. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.